Tribunal: STF
Processo: ARE 1437190
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. MILITAR. LICENÇA ESPECIAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DA INATIVAÇÃO. PRECEDENTES. REFORMA DA SENTENÇA.



    1. Reexame necessário e apelação contra sentença que julga procedente o pedido autoral para condenar a União à converter em pecúnia oito meses de licença especial não gozada, com base no valor da última remuneração do militar, compensando eventuais valores recebidos em virtude da contagem em dobro da licença para promoção, adicional de tempo de serviço e adicional depermanência.



    2. Cinge-se a controvérsia em definir se incide ao caso a prescrição de fundo de direito, relativa ao direito do militar de conversão em pecúnia da licença especial não gozada, bem como se o mesmo faz jus ao referido benefício.



    3. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp. 1.251.993/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, assentou que o prazo de prescrição quinquenal, previsto no Decreto nº 20.910/32, aplica-se às ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, seja qual for a pretensão deduzida, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002 (STJ, 1ª Seção, REsp 1.251.993, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 19.12.2012).



    4. O termo inicial da contagem do prazo prescricional nos casos de conversão de licença-prêmio é a data da aposentadoria do servidor público. Precedente afetado ao rito dos recursos repetitivos representativos de controvérsia: STJ, 1ª Seção, REsp 1254456, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 2.5.2012. O mesmo entendimento é adotado pelo STJ tratando-se de militar: 2ª Turma, REsp1833851/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25.10.2019; e pelo TRF2: 7ª Turma Especializada, AC 5015616-28.2018.4.02.5101, Rel. Des. Fed. SERGIO SCHWAITZER, DJF2R 21.1.2020.



    4. A Portaria Normativa do Ministério da Defesa nº 31/GM-MD, de 24.5.2018, que aprovou o entendimento esposado pelo Parecer nº 125/2018/CONJURMD/ CGU/AGU (cujo efeito vinculante foi conferido pelo DESPACHO nº 2/GM-MD), ressalvou expressamente a incidência do prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto n.º 20.910/32 para o exercício da pretensão de conversão empecúnia dos períodos de licença especial não gozados e nem contados em dobro, cujo termo inicial é a data da transferência do militar para a inatividade ou a data do rompimento do vínculo do ex militar com a Força Singular. Precedentes TRF2: 6ª Turma Especializada, AC 5067885-10.2019.4.02.5101, Rel. Des. Fed. GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, DJF2R 2.7.2020; 7ª Turma Especializada, AC 5015616-28.2018.4.02.5101, Rel. Des. Fed. SERGIO SCHWAITZER, DJF2R 21.1.2020; 8ª Turma Especializada, AC 5009128-57.2018.4.02.5101, Rel. Des. Fed. MARCELO PEREIRA DA SILVA, DJF2R 27.8.2019.



    5. O apelante passou para a reserva remunerada no ano de 2010 e, somente no ano de 2019 ajuizou demanda judicial pugnando pela concessão de licença especial não gozada, de modo que é evidente a ocorrência da prescrição quinquenal (Decreto n.º 20.910/32).



    6. Invertem-se os ônus sucumbenciais, ficando, entretanto, suspensa a cobrança por força do art. 98 do CPC, ante a gratuidade de justiça deferida.



    7. Remessa necessária e apelação providas para reconhecer a prescrição de fundo de direito e julgar extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos I e II, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Preliminarmente, no que diz respeito à prejudicial de prescrição de fundo de direito, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp. 1.251.993/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, assentou que o prazo de prescrição quinquenal, previsto no Decreto nº 20.910/32, aplica-se às ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, seja qual for a pretensão deduzida, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002 (STJ, 1ª Seção, REsp 1.251.993, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 19.12.2012).



    De igual modo, no julgamento do REsp 1.254.456/PE, também afetado ao rito dos recursos repetitivos representativos de controvérsia, a Primeira Seção do STJ fixou o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada é a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.



    (...)



    Registre-se que o mesmo entendimento, no sentido de que o termo inicial da prescrição do direito a converter a licença especial em pecúnia é a data da inativação, é adotado pelo STJ tratando-se de militar. Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado:



    (...)



    Por seu turno, a Portaria Normativa do Ministério da Defesa nº 31/GM-MD, de 24.5.2018, que aprovou o entendimento esposado pelo Parecer nº 125/2018/CONJURMD/ CGU/AGU (cujo efeito vinculante foi conferido pelo DESPACHO nº 2/GM-MD), reforçou ainda mais a questão da prescrição, ressalvando expressamente a incidência do prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto n.º 20.910/32 para o exercício da pretensão de conversão em pecúnia dos períodos de licença especial não gozados e nem contados em dobro, cujo termo inicial é a data da transferência do militar para a inatividade ou a data do rompimento do vínculo do ex militar com a Força Singular.



    (...)



    Relevante ainda destacar que a orientação firmada no precedente do STJ (1.254.456/PE), submetido ao rito dos recursos repetitivos, não foi superada. E, o mesmo entendimento, no sentido de que o termo inicial da prescrição do direito à converter a licença especial em pecúnia é a data da inativação, é adotado pelo STJ tratando-se de militar.



    O recorrido passou para a reserva remunerada no dia 1.12.2010 e somente ajuizou a ação em 14.9.2019, de modo que é evidente a ocorrência da prescrição quinquenal (Decreto n.º 20.910/32).



    Em conclusão, verifico que a sentença merece reforma, de modo que seja reconhecida a prescrição de fundo de direito e seja julgado extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente